Tribunal: TJBA
Processo: 8009131-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009131-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA RAMOS BRITO

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Direito do consumidor. Agravo interno. Ação revisional de contrato bancário. Abusividade dos juros remuneratórios contratados. Readequação à taxa média de mercado. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, determinar o recálculo do débito com restituição simples do indébito, acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC, além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios fixados acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central podem ser considerados abusivos e, por consequência, passíveis de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão das cláusulas contratuais bancárias é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no CDC, quando demonstrada a onerosidade excessiva ou a abusividade, conforme preconizado pelo art. 6º, V, e art. 51, IV, do CDC, e pela Súmula 297, do STJ.

4. A taxa de juros contratada (11,57% a.m. e 278,87% a.a.) apresenta relevante discrepância em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central (8,91% a.m. e 178,46% a.a. para cartão parcelado), configurando, no caso concreto, desvantagem excessiva ao consumidor.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade, considerando como parâmetro referencial a taxa média de mercado, vedada a imposição de um teto fixo.

6. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, do CPC e no enunciado 568, do STJ, em razão da existência de jurisprudência consolidada sobre o tema, sendo legítima a atuação do relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a revisão judicial dos juros remuneratórios quando evidenciada, no caso concreto, sua abusividade em relação à taxa média de mercado. 2. A constatação de onerosidade excessiva ao consumidor justifica a readequação contratual, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 932; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, Enunciado 568.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009131-78.2019.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO ITAU S/A
e como agravada
SILVANA RAMOS BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator